Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de posse irregular de munições, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão estariam contaminadas por nulidade decorrente de suposta violação domiciliar e desvio de finalidade; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do crime de posse irregular de munições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de cópia do mandado de busca e apreensão nos autos do procedimento próprio, instaurado para apuração de delito diverso, não configura nulidade, quando demonstrado que a ordem judicial foi regularmente expedida em investigação conexa e devidamente cumprida pela autoridade policial.
4. A apreensão de munições durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a crime praticado com arma de fogo não caracteriza desvio de finalidade, nem “fishing expedition”, sendo legítima a atuação policial diante de objeto suspeito encontrado no local diligenciado.
5. A confissão extrajudicial, quando posteriormente retratada em juízo, deve ser analisada em conjunto com as demais provas, não prevalecendo de forma isolada para sustentar a condenação.
6. A localização das munições em cômodo de uso comum da residência, aliada à propriedade assumida por terceiro, em juízo, gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
7. Diante da incerteza acerca de quem efetivamente detinha a posse das munições, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.